Tribunal: TJDFT
Processo: 0743849-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743849-09.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: DOMINGOS SOARES FILHO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS - POSTAL SAÚDE contra a decisão ID origem 172718877, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará nos autos da Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Morais n. 0707400-10.2023.8.07.0014, movida por DOMINGOS SOARES FILHO, ora agravado. Nas razões recursais, a agravante requer, entre outros, a concessão da gratuidade da justiça para ver dispensado o recolhimento do preparo. Alega, para tanto, que foi constituída sob a natureza de associação civil e que, diante disso, não possui fins lucrativos. Diz que opera planos de saúde destinados aos empregados dos Correios e que é qualificada perante a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS como autogestão mantida e não patrocinada. Argumenta que toda a sua receita [...] está vinculada à prestação de serviço médico-assistencial aos empregados dos Correios, que contribuem com apenas 30% (trinta por cento) dos custos, sendo todo o restante suportado pelos Correios, os quais garantem sua solvabilidade. No despacho ID 52661965, determinei a intimação da agravante para anexar documentos comprobatórios de sua hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. A agravante apresenta petição (ID 53255344), na qual informa que: a) não possui outros documentos além dos já anexados quando da interposição deste recurso; b) possui um déficit financeiro de R$ 616.102.072,42 (seiscentos e dezesseis milhões, cento e dois mil e setenta e dois reais e quarenta e dois centavos); c) faz jus à isenção de custas porquanto seus recursos são oriundos de empresa pública (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT), nos termos do Decreto-lei n. 509/1969 e do entendimento já consolidado do excelso Supremo Tribunal Federal – STF “[...] por meio dos RE 22090-9; 225.011-0; 229.696-7; 230.051-6; 230.072-3 (DJ 226-E, de 24.11.00, Seção 1)”. É o relatório. DECIDO. Considerando que o preparo é um dos requisitos de admissibilidade recursal, passo à análise do pedido de gratuidade da justiça unicamente no que diz respeito a este recurso, a fim de não incorrer em supressão de instância, haja vista que o referido benefício também foi pleiteado na origem e que sua apreciação ainda não havia ocorrido quando da interposição deste Agravo. Pois bem, como é sabido, a gratuidade da justiça pode ser concedida à pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98, caput, CPC). Diferentemente do que ocorre com a pessoa natural, a alegação de hipossuficiência econômica formulada pela pessoa jurídica não goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, CPC); depende, pois, de prova cabal da situação afirmada. E, conforme a Súmula n. 481 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, a necessidade da referida prova independe de a entidade possuir fins lucrativos. Diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC, o Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF, por meio na Nota Técnica n. 11/2023[1], sugeriu a adoção dos parâmetros contidos na Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF para o reconhecimento da hipossuficiência econômica da pessoa jurídica. Sobre o tema, assim dispõe a citada Resolução: Art. 10. Considera-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa jurídica nos seguintes casos: [...] II – tratando-se de pessoa jurídica sem fins lucrativos, deverá ser demonstrado, cumulativamente: a) que o seu objeto social se destina à promoção de interesses de pessoas em situação de vulnerabilidade; e b) que a lide oferece risco de prejuízo para consecução desse objeto. [...] No presente caso, verifiquei que os documentos IDs 52348733, 52348716, 52348735, 52348717, 52348736, 52348719, 52348740, 52348720, 52348741 e 52348743 consistem em Escrituração Contábil Fiscal – ECF referente ao período de 1o/1/2020 a 31/12/2020 e indicam que, naquele ano, a agravante teve resultado superavitário substancial, conforme consta especificamente do ID 52348743 - Pág. 223. Ademais, a partir da análise da referida documentação, identifiquei que a agravante possui provisões financeiras para despesas judiciais, conforme IDs 52348733 - Pág. 58 e 52348743 - Pág. 183. A seu turno, os documentos IDs 52348746, 52348757 e 52348756 elencam as despesas da agravante nos meses de janeiro e fevereiro de 2022. Há, bem assim, Declaração de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – DIRF referente ao ano-calendário 2021 (IDs 52349509 e 52348754), em que consta o total de rendimentos tributáveis naquele período. Ocorre que não foram anexadas ECFs referentes aos anos posteriores a 2020. De outra banda, os documentos relativos a 2021 e 2022 não permitem conhecer, em relação a cada um deles, o total de despesas e receitas, de modo que não é possível saber o saldo financeiro da agravante em cada período. E, embora a agravante afirme que possui um déficit financeiro de R$ 616.102.072,42 (seiscentos e dezesseis milhões, cento e dois mil e setenta e dois reais e quarenta e dois centavos), não indicou onde tal informação pode ser encontrada na vasta documentação que acompanhou este recurso. Ademais, tampouco localizei os julgados do excelso STF que, segundo a agravante, reconhecem a isenção de custas em seu favor. Outrossim, o Decreto-lei n. 509/1969 citado nada dispõe sobre a agravante, mas apenas sobre a transformação da ECT em empresa pública e as consequências jurídicas dessa circunstância, a exemplo da incidência das prerrogativas da Fazenda Pública (art. 12). Dessa maneira, muito embora o excelso STF ratifique a aplicação as prerrogativas da Fazenda Pública à ECT (RE n. 220.906) – entre as quais se destaca a isenção de custas processuais – tal circunstância não enseja a sua extensão à pessoa jurídica diversa. Nesse sentido, confira-se julgado deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTAL SAÚDE. ISENÇÃO DE CUSTAS. BENEFÍCIO DA FAZENDA PÚBLICA. EXTENSÃO À ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. ART. 99, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC), E SÚMULA No 481 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). BALANCETES E BALANÇOS PATRIMONIAIS. MELHORA DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS ANO A ANO. RESULTADO SUPERAVITÁRIO. EXISTÊNCIA DE PROVISÃO ESPECÍFICA PARA AÇÕES JUDICIAIS. 1. A isenção do pagamento de custas processuais é privilégio da Fazenda Pública e decorre de lei. O art. 12 do Decreto-lei no 509/69 conferiu à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), com exclusividade, a isenção das custas processuais, benefício que se justifica em razão do privilégio que detém sobre os serviços postais, conforme julgamento da ADPF no 46. 2. A isenção legal conferida à ECT não pode ser estendida à POSTAL SAÚDE, agravante, porque constituída sob a forma de associação civil, sem fins lucrativos, para garantia dos riscos decorrentes de operações de planos privados de assistência à saúde exclusivamente em favor dos empregados públicos. A ECT é mera mantenedora financeira e não administra a entidade de autogestão, que tampouco presta serviço público. 3. Para que o benefício da gratuidade da justiça possa ser deferido à pessoa jurídica, é necessária a demonstração efetiva da condição de hipossuficiência financeira que a impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção do funcionamento regular de suas atividades (art. 99, § 3o, do CPC, e Súmula no 481 do STJ). 4. A análise dos balancetes e dos últimos balanços patrimoniais dos autos apontam expressiva melhora da condição financeira da agravante que, atualmente, conta patrimônio líquido positivo. 5. A existência de provisão para ações judiciais afasta a hipossuficiência da pessoa jurídica, independentemente do seu resultado financeiro, diante da reserva específica para arcar com as despesas processuais. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1386406, 07302576320218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no PJe: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se) Diante desse cenário, tenho que a agravante tampouco se desincumbiu do ônus de comprovar que o indeferimento da gratuidade da justiça no presente feito oferece risco de prejuízo para consecução de seus objetivos institucionais (art. 10, inciso II, “b”, Resolução n. 271/2023 – CSDPDF). Para além disso, destaco as módicas quantias cobradas nesta eg. Corte de Justiça, o qual, segundo o Diagnóstico das Custas Processuais Praticadas nos Tribunais elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, é o Tribunal com competência estadual com os mais reduzidos valores de custas iniciais e de taxas judiciárias máximas[2]. Assim, entendo que a agravante não se enquadra no conceito de hipossuficiência econômica previsto no art. 98, caput, do CPC. Pelas razões expostas, INDEFIRO a gratuidade da justiça no que concerne ao presente recurso e determino a intimação da agravante para que efetue o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, § 1o, CPC). Como o recolhimento do preparo é requisito de admissibilidade recursal, postergo a análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo a este Agravo. Publique-se. Brasília, 13 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/imagens-e-arquivos-2023/nota-tecnica-11-gratuidade-de-justica.pdf. Acesso em: 21 jul. 2023. [2] BRASIL. Diagnóstico das Custas Processuais Praticadas nos Tribunais. Conselho Nacional de Justiça – CNJ, 2023, p. 16. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2023/04/diagnosticos-custas-processuais-praticadas-tribunais-v2-2023-04-03.pdf. Acesso em: 21 jul. 2023.